Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711313-94.2023.8.07.0015 RECORRENTE: GISLENE SILVA LIMA RECORRIDO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora visando à readequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar médio do mercado e à devolução em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ante a constatação de inexistência de ilegalidade ou abusividade no contrato celebrado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média do mercado, caracteriza onerosidade excessiva e abusividade; (ii) Examinar a possibilidade de devolução em dobro de valores cobrados indevidamente na ausência de má-fé comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitação de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional foi prevista no ordenamento jurídico a partir de 31/03/2000, por meio da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 - reeditada como MP n. 2.170-36/2001. 3.1. A Súmula 539 do STJ confirma o entendimento da possibilidade de capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. 4. É legítima a capitalização de juros quando prevista contratualmente, conforme Súmula no 541 do STJ. 4.1. Assim, a capitalização de juros, na forma pactuada no contrato, não pode ser considerada prática abusiva, sendo permitida a sua fixação. 5. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé, o que não foi evidenciado pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado não caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva, salvo demonstração concreta em contrário. 2. A devolução em dobro de valores exige comprovação de má-fé do credor." Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004; Medida Provisória no 2.170-36/2001; CPC/2015, arts. 1.010 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 539 e 541; STF, Tema 33. TJDFT: (Acórdão 1937072, 0709831-22.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.); (Acórdão 1918596, 0712390-71.2023.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.); (Acórdão 1842876, 0703204-18.2023.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.). A parte recorrente alega violação aos artigos 354, 421, 591 e 843, todos do Código Civil e 326 do Código de Processo Civil, sustentando serem abusivos os juros aplicados ao contrato, ao argumento de que seriam superiores à taxa média do Banco Central, ressaltando que a periodicidade da capitalização acarreta onerosidade excessiva, razão pela qual a realização de prova pericial contábil seria essencial ao deslinde da controvérsia. Ademais, pugna pela nulidade da aplicação da tabela price. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG, do TJGO e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562/A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 354, 421, 591 e 843, todos do Código Civil e 326 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O contrato em questão foi celebrado entre as partes em 04/10/2022 (ID. 60691668), para pagamento em nove parcelas. Portanto, em data posterior ao dia 31/03/2000, data mencionada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, e em período inferior a doze meses, de tal sorte que, desta forma, é permitida a capitalização do débito segundo as regras contratuais (ID 70549931 - Pág. 12). Assim, em que pese o contrato de refinanciamento juntado ao ID. 60691668 adotar a taxa de juros remuneratórios (23,00% a.m. e 792,50% a.a.) em valor superior à taxa média do mercado, a apelante não logrou demonstrar que as peculiaridades do caso concreto não justificavam o valor da taxa de juros avençada à época da assinatura. Também não restou comprovado que era superior à taxa média de juros aplicada pelo Banco Central à época da contratação, de tal sorte que não ficou configurada a onerosidade excessiva, abusividade ou ilegalidade da taxa aplicada que justifique a revisão do contrato, que, saliente-se, foi livremente pactuado entre as partes. Ademais, como bem ressaltado na sentença recorrida, a taxa média de mercado, trata-se de taxa média, de forma que algumas instituições cobram valores maiores e outras, menores. Nesse contexto, conclui-se que, no caso, a taxa anual contrata é inequivocamente superior ao duodécuplo da mensal, o que significa a contratação de capitalização de juros. Considerando que o contrato foi firmado após a edição da MP 2.170/2001, a capitalização na forma pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo, portanto, permitida sua fixação. Assim, não há que se falar em ilegalidade a ser reconhecida (ID 70549931 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75832636. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024